Tribunal: TJPA
Processo: 0000505-33.2009.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000505-33.2009.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA, CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

APELADO: DAIANA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO DE CONSELHEIRA. CONSELHO TUTELAR. LICENÇA REMUNERADA PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DA LC N. 64/1990. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença que reconheceu o direito de Conselheira Tutelar à licença remunerada para concorrer a cargo eletivo, com posterior retorno à função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Conselheiro Tutelar tem direito à desincompatibilização remunerada prevista no art. 1º, II, “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, à semelhança dos servidores públicos estatutários ou celetistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Conselheiro Tutelar é agente público honorífico, sem vínculo estatutário ou celetista com a Administração Pública.

4. A licença remunerada prevista na LC nº 64/1990 aplica-se apenas a servidores públicos com vínculo permanente.

5. Inexistência de legislação municipal que assegure o direito à desincompatibilização remunerada para Conselheiros Tutelares.

6. Ausência de comprovação do direito alegado pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação cível provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento: “O Conselheiro Tutelar, por não possuir vínculo estatutário ou celetista com a Administração Pública, não faz jus à licença remunerada prevista no art. 1º, II, 'l', da Lei Complementar nº 64/1990, salvo previsão expressa em legislação municipal."

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/1990, art. 1º, II, “l”; ECA, arts. 132 a 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.214.326/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.03.2011; STJ, REsp 1.616.970/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.08.2017; TJPA, RN 0005171-91.2016.8.14.0007, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.07.2020.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Salvaterra
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da ação ordinária proposta por
Daiana Oliveira da Silva
.

Na exordial (Id n. 10840893 – pág. 3), a autora relatou que foi eleita Conselheira Tutelar do Município de Salvaterra, para o triênio 2006/2009, tendo solicitado em junho/2008 seu afastamento para concorrer ao cargo de vereadora.

Afirma que, enquanto permaneceu afastada, o Município requerido suspendeu o pagamento de seus vencimentos e indeferiu seu retorno ao cargo de Conselheira após o período eleitoral.

Diante disso, requereu sua reintegração ao cargo e o pagamento dos salários retroativos aos meses da desincompatibilização.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n. 10840895):

“POR TODO O EXPOSTO:

a) reconheço a ilegitimidade do CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE para figurar no polo passivo da presente demanda, extinguindo o processo,
sem análise do mérito,
em relação ele;

b) Condeno o MUNICÍPIO DE SALVATERRA ao pagamento das remunerações da autora como Conselheira Tutelar, compreendidas entre julho e setembro de 2008, a ser apurado em posterior liquidação de sentença, se necessário;

c) Condeno o MUNICÍPIO DE SALVATERRA, em razão da impossibilidade de reintegração da autora no cargo, ao pagamento das remunerações compreendidas entre outubro de 2008 a setembro de 2009 (até dia 14), também a ser apurado em posterior liquidação de sentença, se necessário;

d) A correção monetária dos valores, a ser aplicada a partir do ajuizamento da ação, deverá obedecer ao índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9494/97, conforme Lei nº 11.960/2009, bem como os juros, devidos, desde a citação, até 25.03.20115, data do julgamento da modulação dos efeitos, pelo STF, da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/09 – ADI 4357/DF. A partir de 26.03.2015, a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora continuarão sendo calculados pelo art. 1º-F do art. 1º da Lei 9494/97, com a nova redação.

Condeno o Município de Salvaterra ao pagamento das custas deste processo, bem assim, dos honorários de sucumbência ao patrono do autor. Para tanto, fixo o valor dos honorários em 20% do valor total da condenação.”

Inconformado, o Município de Salvaterra interpôs a presente Apelação (Id n. 10840897), aduzindo, em suma, que a licença remunerada para fins de concorrer a cargo eletivo só se aplica aos servidores públicos celetistas ou estatutários, não sendo extensiva aos Conselheiros Tutelares por falta de previsão legal, pelo que, não é devido o pagamento retroativo, nem a reintegração.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido inicial.

Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 10840898).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso (Id n. 15332016).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado à licença remunerada da função de Conselheiro Tutelar, para concorrer às eleições municipais.

Inicialmente, esclareço que, no contexto da demanda, a revelia do ente municipal não induz necessariamente à veracidade dos fatos alegados pela autora, ora apelada, sobretudo porque não se aplica a Fazenda Pública o efeito material da revelia quando a controvérsia disser respeito a direito administrativo puro.

Ademais, a revelia gera presunção de veracidade em relação aos fatos, não afetando a análise da matéria de direito e, tampouco dispensa a parte autora de arcar com o ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, entendo que o magistrado de origem incorreu em erro ao considerar que o Município, ao não contestar, reconheceu o direito pleiteado pela parte autora, presumindo a existência de legislação municipal para respaldar o pleito.

Diante dessas ponderações, passo à análise da insurgência recursal.

De pronto, importa salientar que a licença objeto da presente demanda encontra-se prevista no art. 1º, II, alínea “l”, da Lei Complementar n.º 64/90, e foi estabelecida para os servidores públicos que pretendessem concorrer aos cargos eletivos, sem o prejuízo de suas remunerações.

Entretanto, tal direito, conforme entendimento já firmado pelo Superior de Justiça se restringe aos servidores públicos estatutários ou celetistas, conforme consta do julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. CANDIDATURA. TRIMESTRE QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PLEITO. LICENÇA REMUNERADA. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO SUB JUDICE DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Ainda que possível fosse adentrar no mérito da controvérsia, nenhum reparo há ser feito ao acórdão recorrido, que adotou entendimento consoante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "A Lei Complementar nº 64/90, que estabelece o direito de afastamento de servidores públicos para concorrem a cargo eletivo, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais, aplica-se apenas aos servidores estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público" (RMS 13.804/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJ 9/10/06).

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.214.326/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 3/3/2011, DJe de 18/3/2011)

No caso, o apelado ocupa o cargo de Conselheiro Tutelar, que encontra fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente, senão vejamos:

Art. 132.
Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha.

Art. 133.
Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral;

II - idade superior a vinte e um anos;

III - residir no município.

Art. 134.
Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a:

I - cobertura previdenciária;

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;

III - licença-maternidade;

IV - licença-paternidade;

V - gratificação natalina.

Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares.

Da leitura dos dispositivos acima, percebe-se que o Conselheiro Tutelar é um agente público que colabora com a Administração Pública, não possuindo qualquer vínculo celetista ou estatutário com o Poder Público, sendo considerado “agente honorífico”.

Em suma, trata-se de um cidadão convocado, após eleito, para prestar serviços ao Estado por um tempo determinado exercendo uma função pública, ainda que transitória.

Ademais, observa-se que foi conferida ao Município autonomia legislativa na disciplina do Conselho Tutelar e seus membros.

Sendo assim, em que pese exerça serviço público relevante, o Conselheiro Tutelar não se enquadra no conceito de servidor público, sendo inaplicável a este cargo o direito à desincompatibilização remunerada prevista no art. 1º, II, alínea “l”, da Lei Complementar n. 64/1990.

Nesse sentido, há decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

"
(...) No mérito, a irresignação merece prosperar. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a Lei Complementar n. 64/1990 é expressa em garantir o direito à licença remunerada apenas aos servidores públicos estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público (...)
". (STJ, REsp 1.616.970/PE, Min. Benedito Gonçalves, DJe 10/08/2017)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. CANDIDATURA. TRIMESTRE QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PLEITO. LICENÇA REMUNERADA. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO SUB JUDICE DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)
3. Ainda que possível fosse adentrar no mérito da controvérsia, nenhum reparo há ser feito ao acórdão recorrido, que adotou entendimento consoante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "A Lei Complementar nº 64/90, que estabelece o direito de afastamento de servidores públicos para concorrem a cargo eletivo, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais,
aplica-se apenas aos servidores estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público
" (RMS 13.804/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJ 9/10/06).
4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no
REsp
1214326/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe 18/03/2011)

Diante disso, o direito à desincompatibilização remunerada para fins de concorrer a cargo eletivo só poderia ser assegurado aos Conselheiros Tutelares mediante previsão em Lei Municipal local, o que não é o caso.

Com efeito, não há nos autos (e nem nos sites oficiais do Município apelante) qualquer legislação que regulamente o direito dos Conselheiros Tutelares a tal licença.

Vale ressaltar que a apresentação da Legislação relativa ao objeto da demanda é ônus não do Município/apelante, mas sim da autora/apelada, uma vez que visa comprovar a existência do direito pleiteado. Entretanto, não há qualquer menção na exordial ou nos documentos apresentados à Lei Municipal que fundamenta seu pedido.

Assim, diante da inaplicabilidade da Lei Complementar 64/1990 aos conselheiros tutelares e da inexistência de Lei Municipal acerca do tema, não resta comprovado o direito da apelada à desincompatibilização remunerada para fins de concorrer a cargo eletivo, com posterior retorno à função após o período eleitoral.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça, em casos similares:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE.

1. A licença remunerada para concorrer às eleições é direito apenas dos servidores ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público.

2. Nesse sentido, é inaplicável ao Conselheiro Tutelar a legislação que disciplina o regime jurídico dos servidores municipais porque não é considerado servidor público, não sendo pessoa legalmente investida em cargo público e, em razão disso, tampouco exerce cargo, função ou emprego público.

3. Remessa obrigatória conhecida e sentença reformada à unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0005171-91.2016.8.14.0007 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLITICA DE CONSELHEIRO TUTELAR. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA À CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE TENHA POR OBJETO A EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REJEITADA. PRECEDENTES DO STJ. APESAR DE SER FUNÇÃO EXTREMAMENTE RELEVANTE NÃO SE TRATA DE SERVIDOR PUBLICO, MAS SIM AGENTE PÚBLICO HONORÍFICO E NÃO POSSUI DIREITO A AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ATIVIDADE POLITICA. VERROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO INEXISTENTE. TUTELA ANTECIPADA REFORMADA. PRECEDENTE DO STJ.

1- DA PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. “Não há razão para deixar de aplicar, por analogia, o entendimento do STJ segundo o qual a lei deve ser interpretada restritivamente, de forma que inexiste vedação à antecipação dos efeitos da tutela, nas ações contra a Fazenda Pública, quando a questão litigiosa tem por objeto restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público”. (AgRg no REsp 1352935/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 25/09/2014).

2- MÉRITO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL Nº 1.302.719 - PR (2009/0015280-1), julgado em 28/06/2012 de relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: “(...) Ocorre que, embora exerça serviço público relevante, o conselheiro tutelar, que é escolhido pela comunidade local para mandato de três anos com direito a eventual remuneração, não se enquadra no conceito de servidor público estatutário ou celetista. Em assim sendo, é de rigor a denegação da segurança, não havendo falar em direito líquido e certo dos autores à licença remunerada no período de desincompatibilização para concorrerem ao cargo de vereador (...)”.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0006911-60.2012.8.14.0028 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 06/11/2014)

Sendo assim, entendo que merece reforma a sentença ora reexaminada.

Ante o exposto,
com fulcro no art. 932, IV, “
a
”, do CPC c/c art. 133, incisos XI, "
b
" e XII, "
d
", do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça
[1]

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a

sentença de origem para
julgar improcedente
a demanda, consoante fundamentação ao norte lançada.

Por via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, restando suspensa sua exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do mesmo Diploma Legal.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025